Tribunal: TJDFT
Processo: 0701024-11.2018.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
EMENTA

CIVIL PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPUGNAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO PEDIDO ANALISADO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINARES REJEITADAS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DE DOMÍNIO. NÃO CABIMENTO. MELHOR POSSE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

I - A rejeição da impugnação ao benefício da justiça gratuita na instância de origem não permite a reiteração do pedido nas razões de Apelação, especialmente quando não há alteração na situação fática constante dos autos.
II – Não subsiste interesse recursal no pedido de desistência da ação analisado na origem e rejeitado por não haver consentimento do réu, nos termos do artigo 485, § 4o, do CPC.
III - Por ser a posse um exercício de fato diante de uma situação concreta, deve prevalecer a posse daquele que melhor contribuiu à sua função social da posse do imóvel.
IV – Considerando-se que a parte Autora, ora apelante, não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, consoante determina o inciso I, do artigo 373, do CPC, deve ser julgado improcedente o pedido formulado.
V – Recurso conhecido e não provido.